Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OFERTA DE PRODUTO. ERRO NO PREÇO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento indenização por danos morais. Recurso da autora visando ao acolhimento do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige a demonstração de violação a direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente os interesses essenciais da pessoa humana (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A negativa de cumprimento de oferta promocional em estabelecimento comercial sob o argumento de erro no preço do produto (Banco Alto Firenze Branco), ainda que denote desorganização do fornecedor, por si só, não representa lesão de direitos da personalidade. Trata-se de mero aborrecimento que foi minimizado com a concessão de “vale-compra”. Logo, incabível a condenação por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J